Tribunal: TJDFT
Processo: 0751807-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751807-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA SOUSA DA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714310-74.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de salário. Compulsando os autos originários, verifico que não foi juntado documento que comprove a renda auferida pela executada, constando, tão somente, indicação que a agravante é servidora pública. É cediço que os valores auferidos pelos servidores públicos podem ser obtidos através de consulta ao portal da transparência. Desse modo, antes de apreciar a liminar postulada, determino à agravante que junte cópia dos rendimentos da executada. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora